Tribunal: TJPA
Processo: 0004577-29.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004577-29.2007.8.14.0028

APELANTE: ADRIANO VIEIRA DA SILVA

APELADO: JANAINE DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por ADRIANO VIEIRA DA SILVA e outros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Marabá, que julgou procedente pedido de reintegração de posse formulado por JANAINE DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Fortaleza, com confirmação da tutela antecipada e condenação dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Os apelantes alegam posse legítima amparada por títulos fundiários emitidos pelo INCRA, anterioridade da titulação, sobreposição fundiária e ausência de perícia técnica, requerendo a improcedência da ação. A apelada suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso. O Ministério Público opina pelo provimento da apelação. A relatora, contudo, analisa especificamente a admissibilidade recursal à luz do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da apelação interposta pelos réus, considerando a contagem legal de prazos processuais aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação foi interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme contagem a partir da publicação da sentença no Diário da Justiça em 10/8/2021, tendo sido protocolado apenas em 23/9/2021, totalizando 31 (trinta e um) dias úteis.

4.

A certificação de tempestividade emitida pela Diretoria da Vara Agrária de Marabá não vincula o juízo em razão da presunção relativa de veracidade dos atos administrativos, sendo superada por análise técnica da contagem do prazo.

5.

Não se aplica o prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC, pois os litisconsortes possuem procuradores pertencentes ao mesmo escritório de advocacia.

6.

A ausência de justificativa para a extemporaneidade e a omissão do Ministério Público sobre o ponto corroboram o não conhecimento do recurso por intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A contagem do prazo recursal deve observar rigorosamente os critérios legais previstos no Código de Processo Civil, sendo intempestivo o recurso interposto fora do prazo legal, ainda que haja certidão de tempestividade emitida pela secretaria do juízo
a quo
.

2.

A existência de litisconsortes não implica, por si só, o prazo em dobro para recorrer, sendo imprescindível a representação por procuradores de escritórios distintos.

3.

A ausência de impugnação específica à preliminar de intempestividade e a não justificativa para o atraso na interposição do recurso impedem seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5º; 219; 224; 229; 81; 1.026, §§2º e 3º.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/09/2025 a 08/09/2025, à unanimidade, em não conhecer do recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004577-29.2007.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELANTES: ADRIANO VIEIRA DA SILVA e outros

APELADA: JANAINE DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
ADRIANO VIEIRA DA SILVA e outros

contra sentença (ID
13240014 - Pág. 1 a ID
13240015 - Pág. 6
) proferida pelo Juízo da
vara agrária de Marabá
que, nos autos da
Ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar
(Processo nº
0004577-29.2007.8.14.0028
) ajuizada por
JANAINE DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA
,

julgou
procedente o pedido de reintegração de posse, garantido a proteção possessória do imóvel rural descrito na exordial, denominado Fazenda Fortaleza, em favor da requerente, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela possessória. Condenou, ainda, os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignados,
ADRIANO VIEIRA DA SILVA e outros

interpuseram recurso de apelação (ID
13240017 - Pág. 5 a ID 13240018 - Pág. 3
), sustentando que a
sentença reconheceu indevidamente posse legítima à autora, embora existam títulos de terra emitidos pelo INCRA em nome dos requeridos, com data anterior à suposta posse.

Argumentam que o INCRA informou que o imóvel está fora do assentamento da Gleba Mãe Maria, havendo sobreposição de áreas arrecadadas pelo Estado e pela União.
Por sua vez, o
ITERPA confirmou que a área está inserida em Gleba Estadual (Complexo do Moraes) e parte em Gleba Federal, sem sobreposição de títulos definitivos do Estado, mas com sobreposição administrativa em processo específico, sendo
sua
prática arrecadar grandes áreas sem discriminar áreas menores tituladas, preservando-se os direitos dos titulares.

Defendem que

o juízo ignorou os documentos fundiários válidos apresentados pelos réus e indevidamente tratou a demanda como meramente possessória, desprezando a cadeia dominial e os indícios de propriedade, sendo omissa a sentença quanto à análise da validade dos títulos emitidos pelo INCRA e não determinou perícia fundiária para delimitação da área.

Destacam que o Ministério Público se manifestou pela improcedência da ação e pela extinção do feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 561, I e 487, I do CPC.

Requerem o provimento da apelação, com a reforma da sentença e o julgamento de total improcedência da ação de reintegração de posse, com o consequente reconhecimento do direito possessório dos recorrentes.

Contrarrazões apresentadas no ID 13240030 - Pág. 1-17, em que se suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso, e, no mérito, o seu desprovimento com a majoração aos honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

No ID 14951158, o Ministério Público manifesta pelo conhecimento e provimento da Apelação.

Coube a mim a relatoria do feito, após redistribuições ocorrida no ID 23516804.

Em despacho no ID 23766003, foi determinada a Secretaria que certificasse a tempestividade do Recurso de Apelação constante no Id. 13240017, tendo os autos sidos remetido ao juízo de origem para cumprimento ante a impossibilidade de certificação por aquela unidade.

Certificado pela Diretora de Secretaria da Região Agrária de Marabá (ID 25405336 - Pág. 1 e ID 25405338 - Pág. 1) a tempestividade do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A apelada argui que a sentença fora publicada no dia 10 de agosto de 2021, porém, a Apelação somente fora protocolada em 23/09/2021, ou seja, 32 (trinta e dois) dias depois da publicação da sentença, revelando sua intempestividade.

Apesar da Diretora de Secretaria da Região Agrária de Marabá ter certificado a tempestividade do recurso de apelação (ID 25405336), tenho que a presunção de veracidade, também chamada de
fé pública
, do referido documento público não subsiste diante da análise pormenorizada da contagem do prazo com as peculiaridades do caso em apreço, razão pela qual concluo que o recurso fora protocolado aquém do prazo legal. Explico.

Primeiramente, cabe salientar que, à época da prolação da sentença, em 5/8/2021 (ID
13240014 - Pág. 1 a ID
13240015 - Pág. 6), o processo tramitava em meio físico como se pode extrair dos autos, somente sendo convertido para o meio eletrônico em 4/4/2022, conforme certidão no ID13240020.

Nesse contexto, a intimação da sentença apenas fora realizada por publicação no Diário de Justiça ocorrida em 10/8/2021- terça-feira (ID 13240016 - Pág. 2 a ID 13240017 - Pág. 3), tendo constado o nome dos advogados dos requeridos/ora apelantes Dr. Marden Walleson Santos de Novaes OAB/TO nº 2898 e Dr. José Batista Gonçalves Afonso, OAB/PA nº 10.611, este último que está cadastrado como causídico da parte no sistema PJE 2º grau.

Pois bem, iniciando-se a contagem dos 15 (quinze) dias úteis, a partir do dia 11/8/2021 (quarta-feira) e retirando o dia 7/9/2021 (terça-feira) independência do Brasil - feriado nacional, vide Portaria nº 357/2020-GP, tem-se que o recurso de apelação protocolado em 23/9/2021 (ID 13240017 - Pág. 5) ultrapassou o prazo legal, sendo interposto 31 (trinta e um) dias úteis após a publicação da sentença.

Sobre o prazo de apelação e a sua contagem, assim, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

Art. 224.
Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º
A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
– grifo nosso.

No caso concreto, nem cabe falar em prazo em dobro, tendo em vista a existência de litisconsortes, pois tal previsão no art. 229 do CPC somente é aplicada aos litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, o que não é a hipótese dos autos.

Art. 229.
Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores
, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. – grifo nosso.

Ademais, quando da interposição do recurso fora do prazo legal, os recorrentes não apresentaram qualquer justificativa, bem como o Ministério Público em seu parecer no ID 14951158 não se manifestou sobre a questão.

Desta feita, inconteste a intempestividade da apelação, pelo que acolho a preliminar suscitada.

Diante do exposto,
não conheço do recurso de apelação interposto
devido a sua intempestividade, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/09/2025